Tribunal: CARF
Processo: 13227.000313/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000313/2006-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
LYRA & CALVI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2001, 2002, 2003
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM ORIGEM EM DECISÃO JUDICIAL.
DEMONSTRAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para a compensação de crédito que tenham origem em decisão judicial é
necessária a apresentação da sentença que constitui o direito.
CRÉDITO FUNDAMENTADO EM INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE.
Pelo teor da Súmula CARF n. 2 as turmas do CARF não têm competência para
manifestar-se sobre constitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000313/2006-59
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000313/2006-59

Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de manifestação de inconformidade quanto ao Despacho Decisório de
fl. 374, proferido pelo Chefe do Sorat da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ji-Paraná, pelo qual foram declaradas não homologadas as compensações
informadas pelo PER/Dcomp de fls. 1 a 31, apresentado em 17.12.2004.
O referido despacho teve como fundamento o Parecer SORAT/DRF/JPR N°
124/2006, de fls. 355 a 373. O direito creditório apontado pelo interessado em
seu PER/Dcomp decorre de Ação Ordinária de Indenização, autuada sob o n°
37.974, movida por Grinay Holding Corporation em face do Estado do Paraná,
postulando ressarcimento resultante de desapropriação de terras derivada da
ação de atentado n° 1.059/57 em que são requerentes o espólio de José Teixeira
Palhares, seus sucessores e outros, em que reivindicam a posse do imóvel
"Apertados", comprovando tratar-se crédito de terceiros e de natureza não
tributária (fls. 332 a 352).
Entretanto, ao ser intimado a apresentar a documentação pertinente àquela ação
judicial indicada em seu pedido, o interessado informou (fls. 62 e 63) que tal
processo judicial não existe, que houve um erro de preenchimento em seu
PER/Dcomp e que, na verdade, o direito creditório utilizado para as
compensações adveio das pagamentos a maior a titulo de PIS e de Finsocial,
conforme o laudo juntado às fls. 64 a 204.
A unidade de origem rechaçou o pedido pelos seguintes motivos:
1- a retificação do PER/Dcomp deve ser feita mediante a entrega de novo
PER/Dcomp, enquanto pendente a decisão administrativa sobre o pleito;
2- ainda que fosse aceita a justificativa quanto ao alegado "erro" de
preenchimento, os pagamentos indevidos que o interessado pretende aproveitar
foram efetuados entre agosto/1990 e novembro/1995 e, portanto, decaiu
qualquer direito do interessado sobre a restituição desses valores;
3- o direito creditório relativo à ação judicial informada no PER/Dcomp não
possui natureza tributária e se refere a direito de terceiros, dai ter incidido em
dupla vedação quanto ao seu aproveitamento para fins de compensação. Em
12.1.2007, o interessado foi cientificado daquela decisão (fl. 390) e, em
9.2.2007, apresentou manifestação de inconformidade de fls. 391 a 422, com o
seguinte teor:
a) que recolheu valores indevidos a título de Finsocial e de PIS e que possui o
direito de compensar tais valores administrativamente;
b) que os fundamentos constitucionais da cidadania, da justiça, da isonomia, da
propriedade e da moralidade amparam o seu pedido de compensação;
c) que o seu pedido deve ser julgado procedente.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento
de que o número do processo informado no PER/DCOMP não é referente aos autos do que se
extraia sentença que constitua crédito tributário a compensar, carecendo de certeza e liquidez.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000313/2006-59

Inclusive, atesta que a própria Recorrente reconhece que houve equívoco no preenchimento da
Dcomp.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que ser detentora de crédito de PIS por declaração de inconstitucionalidade dos Decretos- Lei
n°s. 2.445/1988 e 2.449/1988, que alterou a LC 7/1970. Alega que embora tenha informado
número de processo judicial diverso na DCOMP, deve prevalecer o seu direito creditório e pugna
pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Do Mérito

Pela análise dos autos, é de fácil constatação que a Recorrente transmitiu Dcomp
informando ser detentora de crédito com origem em decisão judicial, porém informa número de
processo que não representa os autos do processo que tenha sentença declaratória apta a garantir
seu direito a compensação.
O interessado ingressou com seu PER/Dcomp em 17.12.2004, ocasião em que
informou a origem do seu direito creditório: Número do Processo Judicial: 1059/57; Seção
Judiciária: STJ; Data do Trânsito em Julgado: 09/06/1999 (fls. 1 e 2).
Quanto a esse direito creditório, é remansoso no seio da Administração Tributária
a impossibilidade de ser aproveitado para fins de compensação com tributos administrados pela
RFB. Trata-se de ação de indenização movida por terceiros contra o Estado do Paraná. Os
créditos de natureza não tributária nunca foram passíveis de compensação com tributos e
contribuições administrados pela RFB, além de que direito creditório cedido por terceiros não é
passível de compensação por expressa disposição legal (art. 74, da Lei n° 9.430/96).
Ao que parece, o interessado se lançou em uma aventura jurídica e se utilizou das
informações dessa ação judicial com o fito de obter uma extinção irregular dos seus débitos.
Centenas de contribuintes espalhados por todo o território brasileiro adquiriram parcelas do
suposto crédito existente nesse processo movido contra o Estado do Paraná e tentaram, sem
sucesso, compensações com tributos administrados pela RFB.
Quando o interessado percebeu que havia uma investigação fiscal em curso (ao
ser intimado a apresentar os dados do processo informado em seu PER/Dcomp), simplesmente
afirmou que houve um erro de preenchimento por ocasião do envio da per-comp (fl.62). Como
bem assinalado pela unidade de origem, o contribuinte alega que desconhece a ação judicial
1059/57, mas quando do preenchimento da Declaração de Compensação a informa como
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000313/2006-59

origem de seus créditos (fl. 02) e inclusive informa corretamente a data de seu trânsito em
julgado, 09/06/1999 340).
Talvez daí tenha surgido uma manobra desesperada, a de apresentar como fonte
de seu direito creditório recolhimentos indevidos efetuados na primeira metade da década
passada (entre 1990 e 1995), os quais foram rechaçados pela unidade de origem por não mais
serem passíveis de restituição em face da decadência do direito do interessado (art. 168 da Lei 2
n° 5.172/66). Frise-se que contra tal argumento o interessado não se insurgiu.
Além do mais, a retificação do PER/Dcomp deveria ter sido feita mediante a
entrega da declaração retificadora, na qual constaria toda a discriminação da origem do direito
creditório pleiteado.
Note-se que os alegados fundamentos constitucionais invocados pelo interessado
(da cidadania, da justiça, da isonomia, da propriedade e da moralidade) guardam absoluta
harmonia com o parecer decisório contestado.
Sobre a compensação de créditos judiciais, cabe tecer breves comentário. A
legislação tributária dá tratamento específico às compensação cujo crédito tenham origem em
decisão judicial em razão das peculiaridades afetas a sua concessão. Válida a transcrição do art.
74, §12, “d” da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; - grifado.

É claro o enunciado que prevê a hipótese de compensação de crédito com origem
judicial, mas com o dever de observância ao procedimento próprio. No caso dos autos há um
claro e evidente vício na Dcomp transmitida, que informa crédito de origem judicial, mas não
traz aos autos os documentos próprios exigidos por Lei para a verificação da consistência do
crédito pleiteado. Portanto, há vício de forma insanável e a Dcomp deve ser considerada não
declarada..

2
Da Súmula CARF n. 2

A Recorrente delonga-se no recurso invocando princípios constitucionais que
regem a administração pública com o objetivo de fazer prevalecer seu pleito de homologação,
mesmo quando tenha descumprido o procedimento de compensação administrativa.
O objetivo de tentar fazer prevalecer princípio constitucional sobre lei tributária
vigente esbarra no entendimento sumulado por este Conselho por meio do enunciado 2:

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000313/2006-59

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Sendo assim, furto-me a apreciar as alegações de que o direito crédito da
Recorrente está amparado em norma constitucional, vez que este Conselho não tem competência
para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital